Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-23.2020.8.11.0001
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013598-23.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAEL FANTINEL - CPF: 571.679.401-78 (EMBARGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO – TACIN – EFEITO
EX TUNC
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ADI ESTADUAL COM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou Acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum

questionado.

2.

A ausência de modulação dos efeitos do julgado pede a aplicação da regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

3. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática de
id. 149996692,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por este ente estatal, mantendo incólume a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos constantes da ação anulatória de débitos fiscais proposta por
RAPHAEL FANTINEL
, declarando nulos os créditos de taxa de incêndio (TACIN) lançados em sua conta corrente fiscal.

Em suas razões (id. 150622175), a parte Embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática apresentou as seguintes omissões:

- quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos, determinada em controle concentrado de constitucionalidade, ao caso concreto;

- ao não se atentar para o julgamento final da ADI n.º 1003057- 65.2019.811.0000 e da ADI 4411/MG, que versam sobre a temática ora debatida;

- que o caso pede a aplicabilidade da modulação dos efeitos consoante julgamento final da ADI Estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, devendo ser observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas;

- que a ADI 2908 não se aplica ao Estado do Mato Grosso, vez que houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade para o Estado de Sergipe, permanecendo vigentes as leis dos demais Estados, como é o caso de Mato Grosso;

- que os precedentes invocados na decisão ora atacada dizem respeito a julgamentos do Supremo Tribunal Federal referentes a legislação de outra unidade da Federação, inaplicáveis, portanto, ao Estado de Mato Grosso, notadamente quanto ao marco de modulação de efeitos, a respeito do qual há que prevalecer a decisão específica proferida em controle concentrado próprio, pelo Órgão Especial desse Egrégio Tribunal, em julgamento de ADI que tratou da matéria;

- que não cabe estender, genericamente, os efeitos
ex tunc
adotados na ADI 2908, que analisou especificamente a lei sergipana, ao caso da TACIN instituída no Estado de Mato Grosso;

- que não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso;

- que é assente o entendimento de que o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido na ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do
decisum
;

- que ainda que haja embargos declaratórios pendentes de julgamento, não é necessário que se aguarde a sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando, para tanto, a publicação do acórdão.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e dar provimento ao recurso de apelação.

A Embargada apresentou contrarrazões em id. 151107150, pugnando pela manutenção do julgado, destacando que a discussão da referida TACIN já se encontra consolidada pela Corte deste Estado, sendo considerada reiteradamente inconstitucional sua cobrança pelo Apelante, fazendo jus à rejeição dos embargos opostos.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática vista em id. 149996692, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, majorando ainda os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa.

É cediço que a análise de Embargos de Declaração se restringe a verificar, no
decisum
combatido, a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A leitura da decisão combatida leva à inequívoca conclusão de que - a despeito das inúmeras insurgências apontadas nos aclaratórios - o presente recurso
não comporta acolhida
, pois nenhum dos argumentos explicita a ocorrência de qualquer das possibilidades legalmente admitidas.

Com efeito, constata-se
que a matéria foi amplamente debatida
na decisão monocrática, tendo o julgador pontuado cada elemento que lastreou o seu convencimento, tendo inclusive salientado que:

“(...) Portanto, é de se registrar que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

É certo que, “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999).

“o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo é no sentido de que, na ausência de modulação, o efeito é ex tunc (...)”.(...)”
(negritei)

Para reforçar o seu posicionamento, colacionou julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO – TACIN - EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. “Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.”

(N.U 1002056-44.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados
.

(N.U 1006653-74.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 04/12/2022)
(g.n.)

Noutro giro, no que concerne à pretendida modulação de efeitos de ADI estadual invocada pelo embargante, tem-se que se encontra ela pendente de recurso, sendo incabível a sua imediata aplicação, sob pena de acarretar prejuízos, caso o entendimento inicial seja modificado, não se mostrando razoável imputar uma cobrança que posteriormente possa ser modulada de forma diversa.

No sentido, em recentes decisões deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL –
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N.° 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
–
EFEITO EX TUNC
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14/10/2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1003057-65.2019.811.0000, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei Estadual n.° 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.
Entretanto, referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.

2. Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.° 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal.

3. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”.

(N.U 1030391-77.2021.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
(g.n.)

Desse modo, constatando-se que a decisão não apresenta omissão, contradição ou qualquer outro vício e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com a decisão, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados, como assim o faço
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023